Tribunal: TJBA
Processo: 0002273-81.2014.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002273-81.2014.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Advogado(s)
:
FABIO MESQUITA RIBEIRO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, VANESSA PIMENTEL FONSECA

APELADO: HSFP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA SILVEIRA DULTRA DALTRO DE CASTRO, DEBORAH ZATTI FALCAO BARREIROS, MATHEUS AUGUSTO SIMOES CHETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA COM SUSTAÇÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO E TÍTULO. CESSÃO DE CRÉDITO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR PRIMITIVO (CEDENTE). EFICÁCIA LIBERATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE CONLUIO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. VALIDADE DO ATO DE QUITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002273-81.2014.8.05.0248, em que figuram como apelante ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e como apelado HSFP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator